Tribunal: TJDFT
Processo: 0003968-59.2016.8.07.0017
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, III, CPC. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO.

Consoante art. 784, III, do CPC, são títulos executivos extrajudiciais, dentre outros: o documento particular assinado pelo devedor e por 02 (duas) testemunhas.

Não atendido o despacho que, com clareza e precisão, indica irregularidades na inicial e determina a sua emenda, impõe-se o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015.